Tribunal: TJES
Processo: 0022075-31.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022075-31.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDAURA COUTINHO VIEIRA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0022075-31.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADA: LINDAURA COUTINHO VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUCILIA GOMES - SP84206-A, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – SP107414-A

Advogados do(a) APELADA: SERGIO ARAUJO NIELSEN – ES12140-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL.
EXCLUSÃO
.
CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR D
A CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1. O presente caso é de manutenção da sentença de primeiro grau, pois determinou a restituição dos valores de forma imediata e integral ante a ausência de culpa da consumidora.

2. Houve alteração unilateral do contrato em claro prejuízo ao consumidor, o que levou o juízo de piso acertadamente a concluir pela falha na prestação de serviços, induzindo ́[a configuração de culpa da administradora de consórcio.

3. O caso não comporta a aplicação do Tema 312 do C. STJ ante a distinção do caso em exame com relação ao referido paradigma.

4. Deve ser realizado o cálculo dos valores devidos ao consorciado, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora a partir da citação por expressa disposição do art. 240 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0022075-31.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADA: LINDAURA COUTINHO VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUCILIA GOMES - SP84206-A, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – SP107414-A

Advogados do(a) APELADA: SERGIO ARAUJO NIELSEN – ES12140-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T
O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em id. 6266665 por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face da r. sentença de fls. 96/99, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a restituir integralmente, de imediato, o montante adimplido na avença, corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela até a citação e, a partir disso, acrescida de juros e correção pela Taxa Selic. Com isso, resolveu-se o feito com julgamento do mérito na forma do art. 487, I do CPC e distribuiu-se a sucumbência proporcionalmente, sendo ao réu/apelante à razão de 70% e à autora/apelada à razão de 30%, condenando-as partes em custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 102/110), em suma, defendeu a apelante que a restituição determinada em sentença não poderia se dar de forma imediata, por se tratar de caso de desistência voluntária. Apontou, assim, que a sentença violou o julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), a Segunda Seção do C. STJ. Ainda, aponta como correto o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo consorciado para fins. Prossegue com a tese da necessidade de dedução da taxa de administração pactuada, de 26%, fundo de reserva de 2%, bem como da multa contratual de 20%. Por fim, discute a forma de atualização dos valores a serem restituídos, defendendo que deveria seguir o regramento contratual. Com base em todo o exposto, pugna pela reforma da sentença e a inversão da sucumbência para que seja integralmente suportada pela apelada, que deu causa ao feito, já que inexiste culpa da apelante na rescisão sob análise.

Após detida análise dos autos, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, denota-se do contrato firmado entre as partes que o negócio jurídico celebrado está submetido à Lei n.º 11.795/08 e, neste aspecto, define o art. 22 desta que
”a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.”

Além disso, estipula o §2º do supracitado dispositivo que

“
somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.”

Por outro lado, se não contemplado, aplicar-se-á o disposto no art. 30 da sobredita lei,
in verbis:
“
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo
,
cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, §1º
.”

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou tese vinculante (Tema 312), no sentido de que “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio
, mas
não de imediato
, e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.”

Trata-se de entendimento vinculante, o qual vem sendo estritamente observado no âmbito deste Sodalício, que, inclusive, ressaltou a aplicabilidade para os contratos posteriores à Lei n.º Lei n.º 11.795/08:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APENAS APÓS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, os “fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008” (AgInt na Rcl n. 30.812/SE). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES, Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006167-67.2021.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compromisso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 312 TAMBÉM AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EQUÍVOCO NO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE VERSA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA. SÚMULA Nº 35, STJ. ÍNDICE ADOTADO PELA CGJES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, as partes firmaram entre si dois contratos de consórcio, mas a apelante narra que, embora tenha sido contemplada por sorteio, a liberação da carta de crédito foi injustificadamente negada pela administradora, que fez exigências desarrazoadas, tais como avalistas com dois imóveis e solicitação de diversos documentos. 2) A resolução da questão posta passa pela apuração da responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico, eis que a incidência de descontos por encargos contratuais no valor a ser restituído à autora e o momento em que esta devolução será implementada definem-se de maneiras distintas quando o contrato de consórcio é rescindido por desistência voluntária da requerente ou por culpa exclusiva da administradora do consórcio. 3) No caso vertente, analisando as provas coligidas aos autos, esta Câmara entende que não houve comprovação de nenhuma conduta irregular da administradora do consórcio, eis que a exigência de garantia, além de encontrar amparo na legislação pátria, constitui até mesmo um dever da administradora, a qual é constituída justamente para zelar pela saúde financeira de todo o grupo. Outrossim, o contrato de consórcio em comento prevê expressamente a possibilidade de, por ocasião da contemplação, ser exigido do consorciado o oferecimento de garantias complementares. 4) A legislação pátria, bem como o contrato em testilha, exigem da administradora que, antes da liberação do crédito, faça minuciosa análise de risco, de modo a aferir, com suporte na capacidade econômico-financeira do consorciado contemplado e na proporção das parcelas vincendas, pela necessidade, ou não, de oferecimento de garantias complementares. Bem por isso, considerando sobretudo que a autora foi contemplada quando o grupo ainda estava no início, conclui-se pela legalidade da exigência,
in casu
, de avalista para a liberação da carta de crédito, o que implica a rejeição da tese de rescisão por culpa exclusiva da administradora e impõe o reconhecimento da desistência voluntária da autora. 5) Não tendo sido constatado nenhum ato ilícito praticado pela administradora do consórcio, forçoso convir pelo acerto da sentença quanto ao modo que será efetivada a restituição dos valores pagos e à improcedência do pedido indenizatório, eis que a inexistência de ato ilícito afasta, neste caso, eventual responsabilidade civil da pessoa jurídica apelada. 6)
A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1119300/RS (Tema Repetitivo nº 312) não se restringe aos contratos de consórcio celebrados antes da vigência da lei nº 11.795/08. Precedentes do STJ.
7) De acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. 8) Recurso conhecido parcialmente provido.(TJ-ES - AC: 00364905720178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021).

Todavia, imperioso registrar que tal não se subsume ao caso dos autos, eis que a rescisão se deu por culpa da Apelante, não se configurando a desistência da consorciada, como bem consignado na sentença recorrida:

“
Neste contexto, deveria a Autora demonstrar a alteração indevida do crédito/bem originariamente contratado, o que, a meu ver, restou evidenciado através da
Proposta
colacionada a fl. 09, na qual consta o bem/crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e Informação de fl. 10, que retrata o bem/crédito atual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

(...) é possível concluir que a consorciada estava pagando por bem/crédito que ao final, por alteração aparentemente unilateral e injustificada da Requerida, não receberia.

Nesta toada, inexistem dúvidas de que houve descumprimento contratual e falha na prestação do serviço pela administradora de consórcio, o que justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos de forma integral e imediata, na forma do artigo 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:
”

Registro, por oportuno, que nas razões da Apelação não é travada qualquer discussão sobre tal premissa. Portanto, tal conclusão é inafastável, o que exclui o presente caso do âmbito de incidência do Tema 312 do C. STJ. Sobre a hipótese, inclusive, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO MEDIANTE AS PROVAS DOS AUTOS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6.024/74. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE VALORES.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ.
DISTINGUISHING
. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA
. PRECEDENTES DO TJES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presunção de hipossuficiência não milita em favor da pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência. Intimada para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal, a Apelante acostou documentos, de onde se extrai que dívidas apuradas após a decretação da liquidação extrajudicial superam o seu patrimônio. Deferida a gratuidade de justiça. 2. O artigo 18 da Lei nº 6.024/74 não estabelece limitação à incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, mas há somente a suspensão da exigibilidade dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação de todo o passivo da sociedade. Precedentes do Col. STJ e deste Egrégio TJES. 3. A rescisão contratual por culpa do consorciado não enseja a dedução de taxa de administração, seguro e cláusula penal do valor a ser restituído, os quais só seriam viáveis caso houvesse rescisão imotivada por parte do consorciado. 4.
Apesar de a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ter entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312), entendo que deve haver uma distinção em relação ao caso em exame.
5. Conforme tem decidido este Egrégio Tribunal,
verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos.
6. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES, Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0021208-08.2019.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Consórcio).

[...] Dado raciocínio se aplica
porque
a hipótese destes autos não é de desistência do consorciado em integrar o grupo de consórcio
, o que ensejaria provável restituição dos valores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de postura omissa da própria empresa.
[...] (TJ/ES, Apl 0016347-43.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/07/2018; DJES 10/08/2018).

Assim, diante do entendimento apresentado, o caso é de manutenção da sentença de primeiro grau neste tocante, pois determinou acertadamente a restituição dos valores de forma imediata e integral.

Por fim, discute-se no Apelo a forma de atualização dos valores a serem restituídos, defendendo que deveria seguir o regramento contratual.

Neste tocante, a sentença estabeleceu a incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela até a citação, marco a partir do qual incidirá a taxa Selic.

Trata-se, mais uma vez, de acerto do juízo de primeiro grau, que, portanto, não merece reparos.

Em relação à correção monetária, deve incidir a partir de cada desembolso, na medida em que se trata de mero ajuste destinado à recomposição do valor da moeda em face da inflação relativa a determinado período. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Nos termos da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando da sua restituição. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo IGP-M, a partir do desembolso de cada parcela”. (TJ/RS. Apelação Cível Nº 70074602855, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 28/09/2017).

Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos à postulante, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso, como determinado em sentença
a quo
, e, quanto aos juros de mora, incidem a partir da citação por expressa disposição do art. 240 do CPC.

Ademais, no período de incidência cumulativa de juros e correção, o índice será a Taxa Selic, por ser um índice composto. Nos demais períodos, incidindo correção separadamente, a sua incidência observará o índice oficial adotado elo E. TJ/ES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE
provimento.

Consectário, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais, majorando os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 02 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargador
a Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)